Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDEPENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGI QUE DISCUTE A CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. VEDADO O FRACIONAMENTO.
1. A Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, disciplina que será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de pagamento de parcela incontroversa do crédito (artigo 4o, §3o).
2. É legítima a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como correto pela Fazenda Pública, desde que a circunstância não represente fracionamento, uma vez que “a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88)”. (Acórdão 1621019, 07197519120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022).
3. É possível, em tese, a continuidade do cumprimento de sentença, com expedição do requisitório do valor incontroverso, desde que observado o valor total da execução, incluindo-se a quantia que depende de acertamento em função da discussão do índice de correção monetária cabível. Na hipótese, a quantia exequenda é superior ao limite legal, de modo que não é possível fracioná-la para recebimento de parte por meio de precatórios e parte por meio de requisição de pequeno valor. Desse modo, o valor incontroverso deverá observar a sistemática dos precatórios.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.